Tribunal: TJMT
Processo: 1002347-07.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002347-07.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCIA DUTRA DE SOUSA - CPF: 005.703.861-95 (AGRAVADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (REPRESENTANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO - CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO EM LANCE - EXIGÊNCIA DE GARANTIA COMPLEMENTAR, PARA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO - CONDUTA ABUSIVA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO- VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2. Em contrato de consórcio, é abusiva a exigência de garantia complementar para liberação de carta de crédito ao consorciado contemplado em sorteio - A negativa indevida de liberação da carta de crédito ao consorciado sorteado é capaz de causar dano moral indenizável, consubstanciada com previsão inserta no art. 51, inciso IV, do CDC, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa fé ou a eqüidade”

3-O valor fixado a título de dano moral merece ser mantido, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id.27198066-pag.1), onde figura como parte contrária Marcia Dutra De Sousa, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis deste egrégio Tribunal de Justiça, que desproveu o recurso.

Em resumo, aduz que (i) consta dos autos que a parte agravada, foi devidamente informada a cerca da comprovação de condições financeiras, em caso de contemplação, nos termos do artigo 14 da Lei 11.795/2008 e conforme exposto no contrato propriamente dito nos itens 3 e 4: (ii) alega que o plano contratado trata-se de plano de serviços, onde não há garantia real, assim, alega que não restou caracterizada que a Administradora tenha afrontado aos princípios da boa-fé objetiva, uma vez que a conduta observou o que estabelece a Lei 11.795/2008, o que, o que justificou a negativa da entrega da carta de crédito.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões (id.34229471-pag.1).pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020